Tribunal: TJMT
Processo: 1026168-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que S.C.S., segregado desde 27.10.2020 por supostamente ter cometido o crime de Estupro de Vulnerável contra vítima deficiente mental (art. 217-A, § 1o, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis-MT converteu a sua prisão temporária em prisão preventiva.
Em apertada síntese, sustenta a falta dos pressupostos da custódia (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal) e assinala a existência de predicados pessoais favoráveis capazes de afastar a necessidade da custódia.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a prisão cautelar ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 69835964).
Foram anexados documentos (Id. 69835965/69835969).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que em data incerta, provavelmente n0 mês de março de 2019, o paciente praticou atos libidinosos com V.E.T.A.P., de apenas 16 anos de idade e portador de necessidades especiais.
Segundo consta, as investigações policiais lograram êxito em apurar que o paciente trocava mensagens íntimas de cunho pornográfico com o menor através da rede social Facebook, nas quais enviava fotos de seu órgão genital, além de juras de amor e promessas de presentes.
Diante desse cenário, a Delegada de Polícia Civil representou pela prisão temporária do paciente, medida que foi acolhida pela autoridade judiciária (Id. 69835966).
Mais tarde, a defesa pleiteou a revogação da prisão temporária, pedido que foi indeferido pelo Magistrado, ante os indícios de autoria e materialidade, bem como com fulcro no fato de que “(...) no curso das investigações descobriu que o perfil utilizado pelo segregado mantinha contato com inúmeras crianças e adolescentes, sendo evidente que existe a real possiblidade de se tratarem também de possíveis vítimas de eventuais abusos sexuais” (Id. 43418436).
Na sequência, a Douta Delegada de PJC representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva (Id. 69835968), medida que também foi acolhida pela autoridade judiciária, conforme os fundamentos abaixo transcritos, in litteris:
(...) Nesta toada, se encontra, em tese, demonstrada a materialidade do crime de estupro de vulnerável, tendo em mira as provas angariadas durante a fase de investigação, uma vez que, a princípio, restam presentes fortes índices que apontam S.C.S. como autor do mencionado delito, o qual vitimou a pessoa do adolescente V.E.T.A.P., portador de necessidades especiais, portanto, verifica-se estarem preenchidos os requisitos legais para o decreto prisional cautelar. (...) Assim, da análise dos autos, bem como dos fatos expostos acima, verifico que o pedido formulado pela ilustre autoridade policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam que, em tese, o representado pode ter praticado crime de violência sexual contra outras vítimas, (...) Urge ainda ressaltar, a forma como o crime foi em tese praticado, com a utilização dos meios de comunicação, aliados ainda ao uso das redes sociais, sob minha ótica, apontam para uma maior periculosidade da conduta, vez que é totalmente possível a reiteração criminosa utilizando-se do mesmo meio e com o anonimato ou o uso de falsas identificações, fato concreto que autoriza e indica para a necessidade da medida extrema neste momento. Destarte, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com o crime, em tese perpetrado pelo representado. (...) Aliás, a prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para a instrução processual, uma vez que dará maior segurança a família da vítima e testemunhas, inclusive, à própria comunidade, contribuindo, assim para o eficaz deslinde do feito”. Destaquei.
Desenhado esse quadro, é possível notar, em princípio, o desajuste social, a periculosidade acentuada e o estado de perigo gerado pela liberdade do paciente, seja por ter praticado atos libidinosos com um menor portador de necessidades especiais, seja pelos indícios, extraídos de sua conta na rede social Facebook, de que possa ter mantido contato com outros menores com o mesmo intuito.
Esses elementos, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, impedem, ao menos pelo que consta dos autos até agora, que se reconheça a desnecessidade da custódia ou a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator, no que tange à alegada falta dos pressupostos da custódia.
Nada obsta, por outro lado, que a temática seja revista por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
A seguir, ressalte-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos do envolvimento do paciente no crime, conforme se extrai das declarações da vítima e das informações colhidas pelas investigações policiais, com destaque para os registros colhidos por meio de perícia realizada no aparelho celular da vítima, por meio da qual, conforme consignado pelo Magistrado de instância primeva no decisum atacado, foram constatadas:
“(...) conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp onde foi enviada à vítima mensagens com conteúdo sexual, sendo que quem as enviou ao celular pertencente à vítima foi o número 556696764465, no dia 28/03/2019, cujo numeral fora confirmado pela operadora Vivo como sendo de propriedade do indiciado (ID. 44366345 - Pág. 65), bem como foram encontrados diversos registros de conversas com o contato denominado C.S. pelo aplicativo Facebook”. Destaquei.
Dando prosseguimento, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator